Tribunal: STF
Processo: ADI 7449
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE SINDICAL DE PRIMEIRO GRAU. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENQUADRAMENTO COMO ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO.



    1. Entre as entidades sindicais, apenas as confederações, organizações de terceiro grau na estrutura sindical, têm legitimidade para deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade (CF, art. 103, IX).



    2. Não cabe enquadrar as entidades sindicais de primeiro grau como entidades de classe de âmbito nacional a fim de viabilizar o acesso à jurisdição constitucional. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.